Tribunal: TCU
Processo: 025.982/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 8351/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Mirian Dantas dos Santos (CPF XXX.974.154-XX), Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida a que se refere o subitem anterior nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas constantes do subitem 9.5 do Acórdão 8351/2016-TCU-Segunda Câmara .